Tribunal: STF
Processo: HC 192025
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Fernando Scazuza Gomes de Souza, apontando como autoridade coatora o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no HC nº 612.486/RO.
    O impetrante sustenta, em síntese, que o caso autorizaria a mitigação do enunciado da Súmula nº 691/STF. 
    Aduz, para tanto, que o paciente foi condenado a cumprir pena de 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime semiaberto, bem como ao pagamento de 530 (quinhentos e trinta) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.
    Todavia, o juízo processante teria mantido, ao final da sentença, a prisão do paciente, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para a revogação da prisão preventiva do paciente, sem prejuízo da sua substituição pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.
    Examinados os autos, decido. 
    Transcrevo o teor da decisão questionada:
    “Trata-se de agravo regimental contra decisão da Presidência desta Corte, de fls. 331/332, que indeferiu liminarmente o presente habeas corpus. 
    O agravante alega que não se trata de caso de incidência da Súm. 691/STF, considerando ter sido juntado aos autos o acórdão proferido pelo Tribunal de origem. 
    Requer, assim, o provimento do agravo regimental com a reconsideração da decisão e análise do pleito liminar.
     É o relatório.
     Inicialmente, cumpre considerar que, de fato, o acórdão proferido em segundo grau de jurisdição foi apresentado junto com a petição inicial (fls. 257/262).
     Assim, reconsidero a decisão anterior, passando à análise do pedido de liminar. 
    Conforme se depreende dos autos, o paciente foi preso em flagrante, pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06. A prisão foi convertida em preventiva e sobreveio sentença que o condenou à pena de 5 anos e 3 meses de reclusão, em regime semiaberto, sendo negado o direito de apelar em liberdade. 
    Inconformada, a defesa impetrou o writ originário, que foi denegado pelo Tribunal a quo, nos termos de acórdão que recebeu a seguinte ementa: 
    Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Argumentos reiterados. Hipótese que autoriza a manutenção da custódia para resguardar ordem pública. Ordem denegada. 
    Descabe falar-se em ilegalidade da prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos, estando plenamente justificado em decisão fundamentada, e parecer compatível, diante da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, esta justificada na necessidade de garantir a ordem pública.
     No presente writ, a defesa sustenta que há constrangimento ilegal decorrente da incompatibilidade entre a manutenção da prisão e a fixação de regime semiaberto pela sentença.
    Pretende, em liminar e no mérito, seja convertida a prisão em medidas cautelares diversas. 
    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.
     No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência.
     Confundindo-se com o mérito, a pretensão deve ser submetida à análise do órgão colegiado, oportunidade na qual poderá ser feito exame aprofundado das alegações relatadas após manifestação do Parquet. 
    Por tais razões, indefiro o pedido de liminar.
     Oficie-se à autoridade coatora, bem como ao juízo de primeiro grau a fim de solicitar-lhes as informações pertinentes, a serem prestadas, preferencialmente, por meio eletrônico, e o envio de senha para acesso ao processo no site do Tribunal, se for o caso. 
    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer.” 
    A hipótese seria de incidência do enunciado da Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. 
    Todavia, é nítida, na espécie, a existência de flagrante ilegalidade a amparar a superação do óbice processual em evidência.
    No caso, o paciente está condenado a cumprir a pena total de 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.
    Não obstante a imposição de regime do intermediário, o juízo processante negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade.
    Anoto que o Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, ao apreciar o habeas do paciente denegou a ordem, determinando que o paciente permanecesse preso preventivamente e, no entanto, que aguardasse “em regime semiaberto o esgotamento da jurisdição ordinária.” Vide:
    “Diante de todo o contexto, não há que se falar em ausência de justa causa para a prisão, nem em ilegalidade ou abuso de poder, à vista da necessidade já exposta de se manter o decreto de preventiva. 
    Posto isso, denego a ordem. Entretanto, determino que o paciente aguarde em regime semiaberto o esgotamento da jurisdição ordinária.”
    Esse é o motivo desta impetração, na qual a defesa suscitou a incompatibilidade entre o regime inicial de cumprimento de pena fixado em sentença e a manutenção da prisão preventiva do paciente.
    Sem embargos quanto aos fundamentos invocados para a custódia, o fato é que a sua manutenção traduz verdadeiro constrangimento ilegal, na medida em que se impõe ao paciente, cautelarmente, regime mais gravoso à sua liberdade do que aquele estabelecido no próprio título penal condenatório para desconto da pena corporal, vale dizer, o regime semiaberto. 
    Tem-se, portanto, clara afronta ao princípio da proporcionalidade, a justificar a autuação do Supremo Tribunal Federal. 
    Como se observa da nossa jurisprudência, 
    “[f]ixado o regime semiaberto, torna-se incompatível a manutenção da prisão preventiva, mormente porque, até a data do deferimento da medida cautelar, o paciente já teria cumprido, considerada a detração, 1 ano e 6 meses da pena em regime fechado (= prisão preventiva). Logo, sua manutenção no cárcere representaria, em verdade, desvincular o aspecto cautelar inerente à prisão preventiva e legitimar a execução provisória da pena em regime mais gravoso do que aquele fixado na própria sentença condenatória (= semiaberto).” (HC nº 118.257/PI, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 6/3/14).
    Destaco também:
    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA – REGIME SEMIABERTO – INCOMPATIBILIDADE. A fixação, na sentença, do regime inicial semiaberto mostra-se incompatível com a negativa do direito de recorrer em liberdade, porquanto a manutenção da preventiva, cujo cumprimento dá-se no regime fechado, resulta na imposição, de forma cautelar, de sanção mais gravosa do que a imposta no próprio título condenatório.” (HC nº 183.677/SC, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 4/9/20)
    “Habeas corpus substitutivo de recurso extraordinário. Inadmissibilidade. Precedente da Primeira Turma. Flexibilização circunscrita às hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Ocorrência. Condenação em primeiro grau transitada para a acusação. Fixação de regime inicial semiaberto. Vedação ao direito de recorrer em liberdade. Incompatibilidade. Violação do princípio da proporcionalidade. Precedentes. Writ extinto, por inadequação da via eleita. Ordem concedida de ofício. 
    1. Impetração manejada em substituição ao recurso extraordinário, a qual esbarra em decisão da Primeira Turma, que, em sessão extraordinária de 16/10/12, assentou, no julgamento do HC nº 110.055/MG, Relator o Ministro Marco Aurélio, a inadmissibilidade do habeas corpus nessa hipótese.
    2. Nada impede, entretanto, que o Supremo Tribunal Federal, quando do manejo inadequado do habeas corpus como substitutivo, analise a questão de ofício nas hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, o que ocorreu na espécie.
    3. A vedação ao direito de recorrer em liberdade revela-se incompatível com o regime inicialmente semiaberto fixado na sentença penal condenatória, a qual se tornou imutável para a acusação em razão do trânsito em julgado.
    4. A situação traduz verdadeiro constrangimento ilegal, na medida em que se impõe ao paciente, cautelarmente, regime mais gravoso a sua liberdade do que aquele estabelecido no próprio título penal condenatório para o cumprimento inicial da reprimenda, em clara afronta, portanto, ao princípio da proporcionalidade.
    5. Writ extinto, por inadequação da via eleita. Ordem de habeas corpus concedida de ofício para tornar definitiva a liminar concedida, no sentido de revogar-se a prisão preventiva do paciente nos autos do processo nº 0000229-07.2013.8.18.0008, mediante estabelecimento, pelo Juízo processante, de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).” (HC nº 123.226/PI, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/11/14)
    Há de se enfatizar, por outro lado, que a tentativa de compatibilizar a custódia preventiva com o regime prisional semiaberto também caracteriza manifesta ilegalidade.
    Em caso análogo a este, o saudoso Ministro Teori Zavascki, com a proficiência que lhe era peculiar, destacou que,
    “[e]m que pese a nítida tentativa da decisão combatida na compatibilização da segregação cautelar com o regime prisional semiaberto fixado na condenação, sobreleva considerar que essa compreensão implicaria admitir-se verdadeira antecipação do cumprimento da pena sem a definição da responsabilidade criminal do acusado pelas instâncias ordinárias, em contraposição à recente orientação dada por esta Suprema Corte ao art. 5ª, LVII, da Constituição Federal (HC 126.292, Pleno, Rel. Min. Teori Zavascki). Isso porque o aspecto cautelar próprio da segregação provisória, do que decorre o enclausuramento pleno do agente, não admite qualquer modulação para adequar-se a regime inicial mais brando definido em sentença condenatória superveniente. É dizer que a condenação precedida de cognição ampla dos fatos e provas da causa, sob o crivo do contraditório, constitui único meio hábil a impor a prisão pena, cumprida necessariamente no regime inicial compatível com o caso, em observância ao princípio da individualização da pena. A prisão preventiva, de natureza nitidamente instrumental, não pode se enquadrar nas regras decorrentes da individualização da pena do acusado, fruto de pronunciamento judicial exauriente.” (HC nº 132.923/SC, Segunda Turma, DJe de 24/6/16 - grifos nossos). 
    Diante dessas considerações, excepcionalmente, supero o óbice processual evidenciado e, nos termos do art. 192, caput, do Regimento Interno da Corte, concedo a ordem de habeas corpus, tão somente, para revogar a prisão preventiva do paciente nos autos da Ação Penal nº 0001147-62.2020.8.22.0005, ficando o juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ji-Paraná/RO autorizado, desde logo, a analisar a eventual necessidade de aplicação de medidas cautelares outras (CPP, art. 319).
    Dê-se ciência desta decisão ao Ministro Joel Ilan Paciornik, Relator do HC nº 612.486/RO no Superior Tribunal de Justiça. 
    Publique-se.
    Brasília, 1º de outubro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente